Tribunal: STF
Processo: Rcl 58975
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Porto Franco em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT 16), no autos do Processo nº 0016969-38.2021.5.16.0017, mediante o qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3.395/DF.



    O reclamante alega que, na ação trabalhista, está em discussão o vínculo entre o poder público e Rodolfo Araujo dos Santos, quem teria sido contratado sem concurso público. 



    O Município de Porto Franco sustenta que o TRT 16 violou a eficácia do julgado na ADI nº 3395 ao manter a sentença que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda subjacente a contrato de trabalho firmado com a Administração Pública, o qual não está submetido ao regime da CLT.



    Requer que seja concedida a medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, bem como o trâmite do Processo nº 0016969-38.2021.5.16.0017. 



    No mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação para, cassando o acórdão reclamado, reconhecer-se a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito.



    É o relatório. Decido.



    O acórdão proferido pelo TRT da 16ª Região, ato ora reclamado, restou assim ementado:



    “ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA - Não caracterizada a existência de contrato temporário e excepcional, em face da prestação de serviço haver se operado em caráter duradouro, não há que se falar em regime jurídico-administrativo, fato que atrai a competência desta Justiça Obreira para processar e julgar o feito. NULIDADE CONTRATUAL. CONFIGURAÇÃO E EFEITOS. Após o advento da Constituição Federal de 1988, é nula a contratação de pessoal pela Administração Pública para ocupar emprego ou cargo efetivo sem prévia aprovação em concurso público, hipótese em que somente são devidos o pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ADI 5766 - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5766, em 20/10/2021, declarou a inconstitucionalidade dos art. 791-A, § 4º, da CLT. Dessa forma, considerando que o(a) reclamante é beneficiário(a) da justiça gratuita, não tem o reclamado direito aos honorários advocatícios de sucumbência. Rec urso parcialmente conhecido e não provido.”. (e-doc. 6, fl. 218).



    Em consulta ao sítio eletrônico do TST, verifico que ato apontado como reclamado não mais subsiste, tendo em vista que foi dado provimento ao recurso de revista para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho, determinado-se a remessa dos autos à Justiça Comum, nos seguintes termos:



    “CONHEÇO do recurso de revista, por violação do art. 114, I, da Constituição Federal, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando o acórdão recorrido, declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a demanda, decretar a nulidade dos atos decisórios e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.”



    Ante o exposto, julgo extinta a reclamação sem resolução de mérito, ante a perda superveniente de objeto (art. 485, VI, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente